Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AVÔ. DESIGNAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte.
2. A pensão por morte é benefício previdenciário (art. 40, § 7°, e art. 201, inc. V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes do segurado.
3. O conteúdo das normas deve ser estabelecido de modo coerente com o ordenamento jurídico pátrio, para conferir unidade e harmonia, inclusive em relação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da proteção integral da criança.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a aludida dependência econômica e financeira dos primeiros autores.
5. A pretensão ora exercida pelos primeiros demandantes, ao recebimento da pensão por morte vitalícia, relacionada ao avô paterno, servidor público aposentado, não deve ser afastada em virtude da mera ausência de declaração expressa do servidor.
6. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal provido.
7. Recurso manejado pelos autores parcialmente provido.